Tribunal: TJDFT
Processo: 0013856-82.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
1. Incontroverso o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato, a obrigação de indenizar decorre da relação de consumo entre as partes, bem como da teoria do risco, autorizando a pretensão indenizatória fundada em dano presumido, durante todo o período de mora do promitente vendedor.
2. Inexistente cláusula penal expressa para o inadimplemento do promitente vendedor quanto à entrega do empreendimento, autoriza-se a inversão da multa por atraso no pagamento, observada a conversão da natureza da obrigação (Tema 971).
3. Quanto às obrigações de pagar, os juros de mora, versando a hipótese sobre responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
5. Apelações conhecidas, sendo a da ré não provida e a dos autores provida em parte.